Tribunal: TJPA
Processo: 0820399-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820399-88.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE JONAS LIMA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE LAUDO PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie 91), com pagamento de parcelas retroativas, formulado em face do INSS. O juízo de origem indeferiu requerimento de esclarecimentos periciais, entendendo suficiente o conjunto probatório, e concluiu pela inexistência de nexo causal entre a moléstia e o trabalho, embora reconhecida a incapacidade laboral e possibilidade de reabilitação. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da intimação da perita para responder a quesitos suplementares e analisar documentos médicos novos, com fundamento no art. 477 do CPC, e requer a anulação da sentença. No mérito, sustenta a existência de nexo concausal presumido (NTEP), com base no cruzamento entre o CNAE e os CID indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento judicial do pedido de esclarecimentos técnicos à perícia caracterizou cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 477, §2º, I, do CPC impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos duvidosos ou controversos do laudo; o §3º do mesmo artigo faculta às partes a formulação de quesitos suplementares, inclusive para audiência técnica, quando persistirem dúvidas relevantes.

A negativa de complementação pericial apenas se legitima se demonstrada, de forma clara, a inutilidade ou impertinência da diligência, o que não se verifica quando há dúvida técnica relevante e apresentação de quesitos diretamente relacionados à controvérsia central do processo.

No caso concreto, o laudo pericial reconhece incapacidade laboral e, ao mesmo tempo, aponta ausência de elementos para afirmar nexo acidentário, o que reforça a pertinência dos esclarecimentos técnicos solicitados sobre concausalidade e condições laborais, especialmente diante da juntada de novos documentos médicos.

O indeferimento injustificado dos esclarecimentos solicitados compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de esclarecimentos periciais, quando há dúvida técnica relevante e apresentação de quesitos pertinentes, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

O art. 477 do CPC deve ser interpretado em conformidade com o contraditório substancial e a ampla defesa, exigindo a oitiva do perito sempre que persistirem dúvidas justificadas sobre o laudo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 477, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto nº 3.048/1999, art. 337, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0706602-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 31.05.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0820399-88.2021.8.14.0301.

APELANTE: JOSÉ JONAS LIMA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por José Jonas Lima dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária acidentária movida em face do INSS, na qual o autor requereu, em síntese, auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie 91), com pagamento de parcelas retroativas, sustentando nexo causal/concausal entre as patologias e o labor.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial, por reputar suficiente o conjunto probatório e entender desnecessária a complementação técnica, com fundamento nos arts. 370 e 371 do CPC; ao final, julgou improcedente o pedido.

Na fundamentação, destacou-se excerto do laudo judicial, no qual se consignou, de um lado, inexistirem “elementos técnicos e administrativos” para concluir que as sequelas decorreriam de acidente do trabalho; de outro, reconheceu-se que o autor estaria incapacitado total e permanentemente para sua atividade habitual, com restrições para esforços físicos e movimentos repetitivos, apontando-se possibilidade de reabilitação/readaptação.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que, em impugnação ao laudo, formulou quesitos suplementares e requereu a intimação da perita para esclarecimentos (art. 477, §2º, I, e §3º, do CPC), reiterando o pleito e juntando documentos médicos, sem que houvesse apreciação efetiva, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para complementação pericial.

No mérito, sustenta que haveria nexo concausal presumido (NTEP) pelo cruzamento do CNAE 2441 com CID M54.2 (cervicalgia) e CID M54.5 (lombalgia), invocando art. 337, §3º, do Decreto nº 3.048/1999, e requer a procedência com restauração/conversão de benefício; subsidiariamente, postula remessa à Justiça Federal caso afastada a natureza acidentária.

O Ministério Público, por sua vez, registrou ausência de interesse público primário/relevância social a justificar intervenção de mérito, requerendo dispensa de intimações futuras, ressalvada superveniência fática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (art. 477, §2º, I, e §3º, CPC)

Assiste razão ao apelante quanto à nulidade.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo singular indeferiu, expressamente, o pedido de esclarecimentos requerido pela parte autora, por entender desnecessária a ampliação probatória e suficiente o acervo, afastando a intimação do perito.

Ocorre que o art. 477, §2º, I, do CPC estabelece dever do perito de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida, e o §3º autoriza, persistindo a necessidade, a formulação de quesitos sob forma de perguntas para audiência/inquirição técnica.

A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com o contraditório substancial e a ampla defesa, conduz à conclusão de que o indeferimento judicial de esclarecimentos periciais somente se legitima quando a diligência se revelar manifestamente inútil, protelatória ou impertinente, o que não se verifica no caso concreto.

Segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS PERICIAIS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. DEVER DO PERITO . ART. 477, § 2º, I, CPC. PRERROGATIVA NÃO ASSEGURADA PELO JUIZ. ERROR IN PROCEDENDO . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1 . O perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, além de possuir os conhecimentos técnicos especializados necessários para o fim de elaborar o laudo, como no caso, deve agir de maneira isenta e imparcial no desempenho do encargo, presumindo-se, de regra, ser escorreita a prova pericial. Porém, também é correto afirmar que as partes têm o direito de obter esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre pontos constantes da perícia. E cabe ao juiz, na condução do processo, assegurar aludida prerrogativa, em obediência ao postulado do devido processo legal e da garantia do contraditório e ampla defesa ( CF, art. 5º, LIV e LV) . 2. Caso concreto em que o magistrado a quo homologou, de plano, o laudo pericial, quando havia discordância dos cálculos e pedido de esclarecimentos por parte do Banco do Brasil, o qual, inclusive, apresentou parecer técnico para se contrapor à prova técnica. Sendo assim, o julgador da origem deveria ter intimado o perito para esclarecer, de forma clara e objetiva, a metodologia pela qual chegou aos novos valores apurados. A ausência dessa providência caracteriza error in procedendo, circunstância que autoriza o reconhecimento, de ofício, de nulidade da decisão agravada e, por conseguinte, sua cassação. 3. Decisão cassada. (TJ-DF 07066029120238070000 1710421, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2023)

Aqui, há peculiaridade relevante: o laudo judicial, tal como transcrito na sentença, afirma inexistirem elementos técnicos/administrativos para concluir nexo acidentário, ao mesmo tempo em que reconhece incapacidade importante para a função habitual e indica possibilidade de reabilitação/readaptação.

Essa estrutura conclusiva, negativa quanto ao nexo por “ausência de elementos”, torna especialmente pertinente a provocação técnica para esclarecimento, sobretudo quando a parte apresenta quesitos direcionados a concausalidade e a elementos de ambiente/organização do trabalho, bem como noticia juntada de documentos médicos.

Com efeito, a própria peça recursal delimita que os quesitos suplementares e a intimação do perito foram requeridos com base no art. 477 do CPC, alegando que o indeferimento, sem oportunizar manifestação técnica inclusive sobre documentos novos, comprometeu a higidez do julgamento, pugnando por anulação.

Nessa moldura, a prova pericial, central ao deslinde (nexo causal/concausal e enquadramento acidentário), não pode ser tratada como insuscetível de esclarecimentos quando o próprio suporte decisório invoca carência de elementos, e a parte formula quesitos complementares com pertinência temática direta. A supressão desse contraditório técnico configura cerceamento de defesa, impondo a decretação de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial e renovação do julgamento.

Reconhecida a nulidade, fica prejudicada a análise do mérito recursal, que deverá ser reapreciado pelo Juízo de origem após a regular instrução.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que:

seja intimado o(a) perito(a) judicial para prestar esclarecimentos e responder aos quesitos suplementares apresentados pela parte autora, bem como se manifestar sobre os documentos médicos supervenientes mencionados;

após, prossiga-se na instrução, com a prática dos atos eventualmente necessários à adequada elucidação do nexo causal;

ao final, seja proferida nova sentença, com apreciação integral das teses e do conjunto probatório.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026